Tribunal: TJDFT
Processo: 0720990-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FIXAÇÃO POR PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença proferida em ação de divórcio cumulada com partilha de bens, em que se requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e se discute a adequação dos honorários de sucumbência fixados pelo douto juízo de origem.
2. O artigo 98 do Código de Processo Civil - CPC prevê a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Porém, embora a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural se presuma verdadeira, a teor do artigo 99, § 3o, do CPC, ressalte-se que a assistência jurídica integral e gratuita constitui direito fundamental daqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, conforme previsto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
3. No caso, o apelante comprovou diversas despesas inadimplidas que mostram a impossibilidade de arcar com os ônus do processo, o que indica o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.
4. É cediço que a decisão de concessão do benefício de gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc. No entanto, nos casos em que o pleito foi formulado na primeira oportunidade de manifestação da parte e não apreciado na instância de origem, o deferimento do benefício em grau recursal deve ser concedido com efeitos retroativos (ex tunc) ao momento do pedido, como expressão da devolutividade plena inerente ao recurso de apelação. A par disso, os efeitos da concessão do benefício devem retroagir, pois o pedido foi formulado pelo apelante na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos.
5. A revelia do apelante na fase de conhecimento da ação não afasta sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais.
6. Pelo fato de, na ação de divórcio cumulada com partilha de bens, o provimento jurisdicional não implicar acréscimo patrimonial e nem carregar conteúdo condenatório, os honorários sucumbenciais devem ser calculados por apreciação por critério de proporcionalidade e razoabilidade, como determina o artigo 85, § 8, do CPC.
7. No caso, atento aos critérios do artigo 85, § 2o, do CPC, bem assim considerando a rápida tramitação da ação, que não guarda complexidade e não exigiu dilação probatória, mostra razoável definir os honorários em R$ 1.000,00.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.